Tribunal: STF
Processo: RHC 272647
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Danilo Fernandes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC n. 1077486/SP, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE REGIME. SÚMULA 691, STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste STJ em relação à decisão de Tribunal que indeferiu a liminar. 
2. Fato relevante. Na execução penal, o Juízo competente indeferiu os pedidos de flexibilização do regime para o aberto e de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, mantendo o regime semiaberto e determinando a expedição de mandado de prisão, em razão apenas da negativa de comparecimento espontâneo do agravante - o que não ofende a recomendação do CNJ vigente. 
3. A pretensão recursal. A defesa alega constrangimento ilegal, sustenta a possibilidade de individualização e modificação das condições de cumprimento da pena no curso da execução, invoca a condição pessoal do agravante, bem como princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o manejo de habeas corpus, e de seu agravo regimental, contra decisão que apenas  indeferiu liminar em writ anterior, à luz da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A utilização de habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar em writ impetrado perante Tribunal de origem, em regra, é inadmissível, por força da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, sendo possível afastar o óbice apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso. 
6. A decisão do Juízo da execução penal está suficientemente fundamentada, ao consignar que o regime semiaberto foi fixado em sentença condenatória mantida pelas instâncias superiores e já transitada em julgado, não cabendo ao Juízo da execução modificar o regime prisional sob o pretexto de "flexibilização", sob pena de violação à coisa julgada. 
7. É imprópria a via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário e do agravo regimental nele interposto, para o reexame de matéria que demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório da execução penal. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos ou elementos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, impondo-se a manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (eDOC 21)
O recorrente narra (eDOC 27) haver sido definitivamente condenado à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 c/c art. 61,II, “f”, ambos do Código Penal). (eDOC 2, fls. 15-18)
O pedido de flexibilização do regime prisional ou concessão de prisão domiciliar foi indeferido pelo Juízo da da Vara de Execuções Penais, que determinou a imediata expedição de mandado de prisão para o início da execução da pena. (eDOC 2, p. 241-242)
Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que resultou no indeferimento do pedido de liminar. (eDOC. 2, p. 247). 
No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF (eDOC. 8). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental (eDOC 21).
Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
Alega que “é o principal cuidador de sua mãe, idosa e diagnosticada com DOENÇA DE ALZHEIMER”. (p. 3)
Enfatiza, ainda, que é pai de duas crianças que dependem de seus cuidados.
Requer, assim, o provimento do recurso, para que a pena seja cumprida em prisão domiciliar. Subsidiariamente, busca a imposição de regime prisional menos gravoso.
É o relatório.
Decido.
Colho trecho do acordão do STJ:

“Na execução penal, o juízo competente indeferiu os pedidos de flexibilização do regime para o aberto e de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, mantendo o regime semiaberto e determinando a expedição de mandado de prisão, em razão apenas da negativa de comparecimento espontâneo do agravante - o que não ofende a recomendação do CNJ vigente. 
Vejamos (fls. 241-242): 
[...] No que tange à alteração do regime prisional do semiaberto para o aberto, verifico que tal pretensão encontra óbice no título executivo judicial transitado em julgado em 20/05/2025. A fixação do regime intermediário foi mantida por todas as instâncias superiores, não cabendo a este Juízo da Execução, sob o pretexto de flexibilização, modificar o mérito da condenação definitiva, sob pena de violação à coisa julgada. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, o artigo 117 da Lei de Execução Penal é taxativo ao prever que tal benefício somente é admitido aos condenados em regime aberto. No caso em tela, o sentenciado encontra-se em regime semiaberto, o que inviabiliza a concessão da benesse conforme pacífica jurisprudência. Ainda que se considerasse a aplicação excepcional em casos de regime diverso, não restou demonstrada a absoluta impossibilidade de assistência à genitora e aos filhos por outros familiares, notadamente diante da existência de outros parentes mencionados nos documentos de filiação.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023.” (eDOC 22).

Logo, não preenchidos os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais, não faz jus o recorrente ao cumprimento de pena em âmbito domiciliar. Nesse sentido, confiram-se os julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A agravante não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados na decisão agravada. 2. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais, não é cabível a concessão de prisão domiciliar; 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AP 1493 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2025)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Conversão de prisão preventiva em domiciliar. 3. Pai. 4. A alegação de ser único responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos não gera, automaticamente, o direito do apenado em regime fechado ou semiaberto à prisão domiciliar (Art. 117 da LEP). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 236002 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.3.2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 217380 AgR, Rel. Min.  NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)

“PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva direito encontra óbice na fixação da pena, por crime doloso, em patamar superior a quatro anos – artigo 44, inciso I, do Código Penal. PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir enquadramento da situação no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.” (HC 196261, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 23. 3.2021)

Ademais, o paciente é “duplamente reincidente (Procs. 1500561-35.2019.8.26.0599 e 1500626-59.2021.8.26.0599 - fls. 87/91)” razão por que não há ilegalidade na fixação do regime semiaberto. (eDOC 2, p. 18)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se. Comunique-se ao Juízo da Execução.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente